Tribunal: TJBA
Processo: 8054972-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8054972-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JARBAS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ANAYRA SANTOS DE ARAGAO, MANUELA BARBOSA PIRES, DESIREE RESSUTTI PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL POR FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PLEITO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR ALEGADO PLANTIO DE DROGAS. REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM HORÁRIO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que condenou Jarbas Silva dos Santos, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), fixando pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado. 2. Em 16 de março de 2023, por volta das 21h30min, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Cajazeiras VIII avistaram um veículo Peugeot 307, cor prata, estacionado em local ermo, que arrancou bruscamente ao avistar a viatura policial. Durante abordagem e revista do veículo, foi encontrada no banco traseiro mochila preta contendo 1.069,62 gramas de maconha (tetrahidrocanabinol - THC). O apelante inicialmente confessou a posse da substância e revelou intenção de transportá-la para terceiros mediante remuneração de R$ 100,00. 3. A defesa sustenta nulidade do flagrante por alegado plantio de drogas pelos agentes policiais, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prisão em flagrante por suposto plantio de drogas pelos agentes policiais; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando-se o pleito absolutório; e (iii) saber se a dosimetria da pena aplicada encontra-se adequadamente fundamentada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime na primeira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Rejeição da preliminar de nulidade do flagrante: A abordagem policial decorreu de fundada suspeita amparada em elementos objetivos e concretos, configurando "atitude suspeita" apta a fundamentar a justa causa, nos termos do art. 244 do CPP. A tese de flagrante forjado constitui imputação que demanda sustentação probatória sólida e inequívoca, inexistente nos autos. Os depoimentos policiais apresentam coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, sem indícios concretos de má-fé, abuso de autoridade ou irregularidade procedimental. 6. Materialidade e autoria comprovadas: A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo que constatou se tratar de 1.069,62 gramas de maconha. A autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pelo depoimento do motorista do aplicativo Leandro Oliveira da Paixão, que confirmou pertencer ao apelante a mochila apreendida e a confissão inicial quanto ao transporte para terceiros. 7. Validade dos depoimentos policiais: O testemunho prestado por agente policial no exercício de suas funções constitui meio de prova idôneo para condenação, não sendo contraditado nem desqualificado, conforme orientação jurisprudencial pacífica. A credibilidade não pode ser afastada sem elementos concretos que demonstrem parcialidade ou má-fé. 8. A quantidade de 1.069,62 gramas de maconha excede substancialmente qualquer parâmetro razoável para consumo pessoal, revelando inequivocamente destinação comercial. O modo de acondicionamento em tabletes compactados evidencia preparação típica para comercialização. A confissão inicial do apelante quanto à intenção de transporte para terceiros mediante remuneração corrobora a tipificação. 9. Dosimetria da pena - parcial reforma: Na primeira fase, a quantidade e natureza da droga apreendida justifica valoração desfavorável, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. Contudo, deve ser afastada a valoração negativa das "circunstâncias do crime" fundamentada exclusivamente no horário noturno, por constituir motivação genérica e abstrata, incompatível com o princípio da individualização da pena. A pena-base deve ser reduzida para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. 10. Na segunda fase, a agravante da reincidência encontra-se adequadamente fundamentada pela existência de condenação anterior transitada em julgado, fixando-se pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 11. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP para substituição por restritivas de direitos, em razão da reincidência e pena superior a quatro anos. Mantém-se o regime inicial fechado conforme art. 33, § 2º, "b", do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para afastar exclusivamente a valoração negativa das "circunstâncias do crime" na primeira fase dosimétrica, reduzindo a pena definitiva para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, mantendo-se íntegros os demais aspectos da sentença condenatória. 13. Teses de julgamento: "1. A abordagem policial fundamentada em atitude suspeita objetiva (veículo em local ermo que arranca bruscamente ao avistar viatura) constitui justa causa para busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, afastando a alegação de flagrante forjado sem sustentação probatória concreta." "2. Depoimentos de agentes policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para condenação por tráfico de drogas quando harmônicos, coerentes com o conjunto probatório e não contraditados por elementos concretos de má-fé ou parcialidade." "3. Quantidade superior a um quilograma de substância entorpecente, acondicionada em tabletes para comercialização, caracteriza inequivocamente o tráfico de drogas, afastando desclassificação para porte para uso pessoal." "4. Na dosimetria da pena para crimes de tráfico de drogas, a quantidade e natureza da substância apreendida justificam valoração desfavorável na primeira fase (art. 42, Lei 11.343/06), mas circunstâncias genéricas como horário noturno, sem demonstração de potencialização de danos, não autorizam exasperação da pena-base." APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8054972-57.2023.8.05.0001, oriundo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante JARBAS SILVA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 13 de agosto de 2025.